Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-47.2018.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002240-47.2018.8.11.0034
RECORRENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002240-47.2018.8.11.0034
RECORRENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RENATO DIAS COUTINHO NETO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99749073):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA FUNDAMENTADAMENTE INDEFERIDA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – IRRETROATIVIDADE DO DISPOSTO NO ART. 171, §5o DO CP – PRECEDENTES DO STJ – 3. MÉRITO – 3.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DE ESTELIONATO E AMEAÇAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA FIRME E SEGURA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3.2. PLEITEADA A REFORMA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL AO ESTABELECER A PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ESTELIONATO – READEQUAÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS NA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA – PENAL FINAL REAJUSTADA – APELO CONHECIDO, PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa, quando, o d. magistrado a quo, no exercício de sua discricionariedade e convencido da suficiência do acervo probatório já angariado nos autos, indefere o pedido tardio de realização de prova pericial, sem que se comprove o prejuízo decorrente de tal negativa.
2. Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é expresso o entendimento no sentido da irretroatividade da Lei 13.964/2019 que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP, às hipóteses em que o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da sua entrada em vigor, razão pela qual, in casu, não há falar em decadência do exercício do direito de representação da vítima, tampouco na extinção da punibilidade do crime de estelionato atribuído ao réu.
3.1. Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que o apelante ameaçou as vítimas e agiu para induzir o ofendido a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo dele, de modo que, estando plenamente configurado os delitos do art. 147 e art. 171, caput, ambos do Código Penal, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular.
3.2. Conquanto devidamente exasperadas as penas basilares impostas, é pertinente a readequação das penais finais estabelecidas, a fim de sanar erro material no cálculo da sanção intermediária relacionada ao crime de estelionato, bem como reajustar o aumento fundado nas agravantes reconhecidas na pena relativa aos crimes de ameaça, uma vez que o acréscimo em patamar superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, não encontra fundamentação concreta na hipótese dos autos.
4. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido o mérito.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 103406471).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “a Câmara Criminal manteve em pleno erro in judicando a decisão do juízo a quo, por meio de fundamentação inidônea, especificamente em relação a manutenção do aumento em dobro da reprimenda inicialmente fixada, pois o r. voto considerou que o valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fosse suficiente a justificar a elevação ao máximo, operando em evidente desproporcionalidade e em bis in idem” (Id. 100392453).
Alega que “há inequívoca ofensa aos critérios legais que vertem a dosimetria da reprimenda, na medida em que se exasperou a pena-base com arrimo em causa de aumento inerente ao próprio tipo penal” (Id. 100392453).
Recurso tempestivo (Id. 105825459).
Contrarrazões (Id. 107127468).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
Embora o apelante não teça qualquer digressão a respeito deste pedido no discorrer das suas razões, é certo que, ao elenca-los descreve que, “Na remota hipótese de manutenção da condenação, o que só admite ad argumentandum tantum, entende-se deva a pena ser redimensionada para o mínimo legal.” (ID 63955485 - Pág. 14).
De antemão, consigno que a pena inicial atribuída ao crime de estelionato restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porquanto devidamente negativadas a culpabilidade – sob o viés do aproveitamento do vínculo de confiança depositado pela vítima, mas quebrado pelo réu ao aproveitar-se dela para a consecução ilícita; os antecedentes do réu – notadamente diante do quanto registrado na folha de antecedentes vista no ID 59617163 - Pág. 2; e as consequências do crime, pois, “os fatos atingiram não só a vítima com o prejuízo material sofrido por esta, mas a própria imagem do Poder Judiciário, induzindo juízo a homologar um acordo falsificado” sic ID 59617172 - Pág. 8.
À toda evidência, constata-se que foram utilizados argumentos concretos e que extrapolam o hodierno para a espécie delitiva, aptas, portanto, a justificar a imposição da pena em patamar além do mínimo legal, em quantum razoável e proporcional.
Na segunda etapa dosimétrica, foi ponderada acertadamente a reincidência do acusado, considerando a existência de executivo de pena registrado em desfavor do réu na folha de antecedentes criminais juntada no ID 59616971 - Pág. 2, na proporção de 1/6 (um sexto), em evidente sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, ex vi STJ – HC 654.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021.
Por fim, no que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 171, §4o do CP, reconhecida na exasperação do dobro, estabelecido objetivamente na redação do mencionado dispositivo, anterior às alterações da Lei n.o 14.155/2021 – que promoveu inovação in mellius nesse particular, ao estabelecer o interstício de aumento de 1/3 (um terço) ao dobro –, cumpre reconhece-lo ainda assim pertinente diante da relevância do resultado ilícito, o qual abrangeu considerável prejuízo patrimonial suportado da vítima, em montante muito superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assaz a justificar a manutenção incólume do quantum de aumento.
Assim, passando à análise dos critérios adotados pelo d. magistrado a quo na dosimetria realizada, vê-se que as sanções foram impostas em atenção às diretrizes constitucionais e processuais estabelecidas, à razoabilidade, adequação e proporcionalidade.
Todavia, cumpre reconhecer a existência de erro material, passível de correção nessa instância recursal, consistente no resultado aritmético encontrado na pena intermediária, porquanto ao invés do total de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o resultado correto do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses é o de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que ora se proclama.
Por conseguinte, a PENA FINAL readequada passa a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e, em atenção às diretrizes estabelecidas nos art. 49 e 60, ambos do CP, mister readequar o total de dias-multa, que passa a ser de 30 (trinta), a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade estabelecida, mantido o valor unitário no mínimo legal, bem como inalterado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, c/c §3o do CP.
Com relação aos crimes de ameaças, uma vez reconhecido o instituto jurídico da continuidade delitiva, sendo tomada como eixo a pena mais grave imputada aos quatro ilícitos reconhecidos, nos termos do art. 71 do CP, correspondendo àquela da vítima Geraldo, passo a analisá-la, particularmente, evitando tautologia.
Data vênia, a pena-base restou exasperada, acertadamente, diante do desvalor conferido apenas aos antecedentes do réu, em consonância com o registro criminal mencionado alhures, sendo estabelecida em 01(um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, patamar justo e proporcional às peculiaridades fáticas.
Na segunda etapa dosimétrica, o d. juízo singular reconheceu com precisão a incidência das agravantes relativas: i) à reincidência do agente, cujo acerto já restou confirmado anteriormente; ii) a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", porquanto suficientemente demonstrado que as ameaças foram perpetradas a fim de assegurar a impunidade e vantagem de outro crime, qual seja, o estelionato; e iii) aquela trazida pelo art. 61, inc. II, alínea “h” do CP, atinente à idade da vítima Geraldo, porquanto maior de 60 (sessenta) anos à época do delito (ID 59606965 - Pág. 3).
Entretanto, não se descuida que o aumento total promovido pelo magistrado singular correspondente a 75 (setenta e cinco) dias evidencia acréscimo em fração diversa daquela tida por ideal nos Tribunais Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto) para cada circunstância, desacompanhado de fundamentação concreta para tanto, ex vi STJ – AgRg no HC 617.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020.
Portanto, retifica-se a pena intermediária imposta ao apelante, fazendo incidir nesta etapa a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das mencionadas agravantes reconhecidas, perfazendo o quantum de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.
Finalmente, inconteste a ocorrência de 04 (quatro) crimes de ameaça, mantenho incólume a fração de 1/4 (um quarto) estabelecida pelo magistrado sentenciante, em consonância com a jurisprudência pátria, encontrando a pena DEFINITIVA em 03 (três) meses de detenção.
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo decote da circunstância judicial das consequências do crime.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por RENATO DIAS COUTINHO NETO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99749073):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA FUNDAMENTADAMENTE INDEFERIDA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – IRRETROATIVIDADE DO DISPOSTO NO ART. 171, §5o DO CP – PRECEDENTES DO STJ – 3. MÉRITO – 3.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DE ESTELIONATO E AMEAÇAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA FIRME E SEGURA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3.2. PLEITEADA A REFORMA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL AO ESTABELECER A PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ESTELIONATO – READEQUAÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS NA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA – PENAL FINAL REAJUSTADA – APELO CONHECIDO, PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa, quando, o d. magistrado a quo, no exercício de sua discricionariedade e convencido da suficiência do acervo probatório já angariado nos autos, indefere o pedido tardio de realização de prova pericial, sem que se comprove o prejuízo decorrente de tal negativa.
2. Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é expresso o entendimento no sentido da irretroatividade da Lei 13.964/2019 que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP, às hipóteses em que o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da sua entrada em vigor, razão pela qual, in casu, não há falar em decadência do exercício do direito de representação da vítima, tampouco na extinção da punibilidade do crime de estelionato atribuído ao réu.
3.1. Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que o apelante ameaçou as vítimas e agiu para induzir o ofendido a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo dele, de modo que, estando plenamente configurado os delitos do art. 147 e art. 171, caput, ambos do Código Penal, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular.
3.2. Conquanto devidamente exasperadas as penas basilares impostas, é pertinente a readequação das penais finais estabelecidas, a fim de sanar erro material no cálculo da sanção intermediária relacionada ao crime de estelionato, bem como reajustar o aumento fundado nas agravantes reconhecidas na pena relativa aos crimes de ameaça, uma vez que o acréscimo em patamar superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, não encontra fundamentação concreta na hipótese dos autos.
4. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido o mérito.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 103406471).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XL, da Constituição Federal, que estabelece a retroatividade da lei penal benéfica.
Alega que o Tribunal de Justiça local se equivocou ao entender que a regra insculpida no §5o do artigo 171 do Código Penal, que foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pelo artigo 2o da Lei 13. 964/19, não se aplica às ações penais em curso (Id. 105587970)
Recurso tempestivo (Id. 105825459).
Contrarrazões (Id. 107127469).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 5o, XL, da Constituição Federal, a parte recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido, para aplicar a regra insculpida no §5o do artigo 171 do Código Penal, que foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pelo artigo 2o da Lei 13. 964/19.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante do exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito os recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça